Tribunal: TCU
Processo: 032.734/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11992/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.734/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Lopes Pereira (XXX.255.152-XX); Joana Gonzaga Ronchi Reis (XXX.889.949-XX); Lucas Alves de Lima Barros de Goes (XXX.700.331-XX); Mauricio Rocha Martinez (XXX.468.071-XX); Ricardo Dias Resende (XXX.099.501-XX); Sonia Aparecida Godoy Bezzan (XXX.354.548-XX); Thomas Antonio Cesar Nunes de Almeida (XXX.606.055-XX); Victor Henrique Hisao Taira (XXX.206.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.